Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES EM DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PRESCRIÇÃO, INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO, AUSÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE, UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DESPROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por LUNA PARK-IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS TEMATICOS LTDA - EPP (BETTER LIFE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E ALIMENTÍCIOS EIRELI) contra sentença que, em ação de ressarcimento ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de multa administrativa decorrente de irregularidades apuradas no Processo Administrativo no 00600-00159612/2021-17, referente à dispensa de licitação para aquisição de testes de COVID-19, bem como à sanção de impedimento de licitar por dois anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; (ii) estabelecer se se operou a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública; (iii) determinar se a multa e o impedimento de licitar se fundamentam em dano efetivo ao erário; (iv) averiguar a exigibilidade de dolo ou fraude para responsabilização da pessoa jurídica; (v) examinar a licitude das provas utilizadas; e (vi) analisar eventual desproporcionalidade das sanções aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de provas periciais (contábil e técnica) não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir diligências desnecessárias (CPC, art. 370).
4. O prazo prescricional para aplicação de sanção administrativa com base na Lei no 12.846/2013 é de cinco anos, contados da ciência do ilícito ou do encerramento do processo administrativo, sendo interrompido com a instauração deste. Não transcorrido o prazo entre a portaria sancionatória (2022) e o ajuizamento da ação (2024), não há prescrição (Lei no 12.846/2013, art. 25; analogia à Lei no 9.873/1999).
5. A caracterização do ato lesivo à Administração, nos termos da Lei no 12.846/2013, independe de dano patrimonial direto, bastando a frustração da competitividade do certame ou a violação dos princípios licitatórios, o que configura prejuízo in re ipsa ao erário, não sendo relevante a efetiva entrega ou utilização dos produtos adquiridos.
6. A responsabilidade administrativa da pessoa jurídica pela prática de atos lesivos à Administração Pública é objetiva, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa (Lei no 12.846/2013, art. 2o). As graves irregularidades apuradas no procedimento licitatório (direcionamento, habilitação irregular, restrição à competitividade) constituem fundamentos suficientes para a sanção.
7. As provas produzidas no processo administrativo, submetidas ao contraditório e à ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade. A alegação genérica de ilicitude não prospera sem demonstração concreta de violação ao devido processo legal ou à origem ilícita das provas.
8. A fixação da multa administrativa e da sanção de impedimento de licitar respeitou os limites legais e a gravidade dos fatos apurados, não cabendo ao Poder Judiciário a revisão da dosimetria das sanções, salvo por flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não restou configurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já dispõem de elementos suficientes para o julgamento da causa.”; “2. O prazo prescricional para aplicação de sanções administrativas por ato lesivo previsto na Lei no 12.846/2013 é de cinco anos, contados do encerramento do processo administrativo sancionador, sendo interrompido com a sua instauração.”; “3. A caracterização de ato lesivo à Administração Pública por frustração da competitividade licitatória configura dano in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo material ou de pagamento pela Administração.”; “4. A responsabilidade administrativa da pessoa jurídica por atos previstos na Lei Anticorrupção é objetiva, não exigindo comprovação de dolo ou culpa.”; “5. A presunção de legitimidade das provas produzidas no processo administrativo somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de ilicitude.”; “6. A dosimetria das sanções administrativas imposta pela Administração só pode ser revista judicialmente em hipóteses excepcionais de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, não configuradas no caso.”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LVI; Lei no 12.846/2013, arts. 2o, 5o, IV e V, 25; Lei no 8.666/1993, art. 87, III; CPC, arts. 370 e 371; Decreto-Lei no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.873/1999; Decreto Distrital no 37.296/2016, arts. 36 e 37.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1991967/PE, Primeira Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1374044/DF, Primeira Turma, j. 14.02.2022, DJe 17.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1737731/SC, Primeira Turma, j. 20.10.2020, DJe 01.12.2020; TJDFT, Acórdão 1984022, 0709155-23.2024.8.07.0018, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 11.04.2025; TJDFT, Acórdão 1864830, 0704537-69.2023.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 16.05.2024, DJe 06.06.2024; TJDFT, 0700143-92.2018.8.07.0018, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 13.10.2021, 4a Turma Cível, DJe: 30.11.2021; TJDFT, Acórdão 0047739-55.2014.8.07.0018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 16.09.2020, DJe 18.09.2020; TJDFT, Acórdão 0700976-37.2023.8.07.0018, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14.03.2024, DJe 04.04.2024.